Tribunal: STJ
Processo: 5159599-82.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2033980 - MG(2022/0331441-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CARDIESEL LTDA
ADVOGADOS
: LAURIE MADUREIRA DUARTE - MG123086
LORENA MICHELE COSTA MOREIRA - MG121040
MARINNA FRANCA GUIMARAES DE CASTRO - MG197331
BRUNO HENRIQUE INACIO - MG225995
RECORRIDO
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE CARVALHO - MG101786
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MULTA
POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa por embargos de declaração protelatórios foi afastada,
considerando que os embargos foram opostos com o intuito de prequestionar
matéria considerada não apreciada, não havendo motivo para qualificá-los
como protelatórios.
2. A prevenção da 13a Vara Cível e a tese de cerceamento de defesa não
podem ser conhecidas, pois a matéria já foi decidida anteriormente, operando-
se a preclusão consumativa, mesmo em relação a questões de ordem pública.
3. A alegação de nulidade do título executivo não impugnou os fundamentos
autônomos e suficientes em sentido contrário adotados pelo acórdão
recorrido.
8. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a multa por embargos
de declaração protelatórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c603586b-6679-42e0-b6d3-f4f41970128c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c603586b-6679-42e0-b6d3-f4f41970128c

RECURSO ESPECIAL No 2033980 - MG(2022/0331441-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CARDIESEL LTDA
ADVOGADOS
: LAURIE MADUREIRA DUARTE - MG123086
LORENA MICHELE COSTA MOREIRA - MG121040
MARINNA FRANCA GUIMARAES DE CASTRO - MG197331
BRUNO HENRIQUE INACIO - MG225995
RECORRIDO
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE CARVALHO - MG101786
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MULTA
POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa por embargos de declaração protelatórios foi afastada,
considerando que os embargos foram opostos com o intuito de prequestionar
matéria considerada não apreciada, não havendo motivo para qualificá-los
como protelatórios.
2. A prevenção da 13a Vara Cível e a tese de cerceamento de defesa não
podem ser conhecidas, pois a matéria já foi decidida anteriormente, operando-
se a preclusão consumativa, mesmo em relação a questões de ordem pública.
3. A alegação de nulidade do título executivo não impugnou os fundamentos
autônomos e suficientes em sentido contrário adotados pelo acórdão
recorrido.
8. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a multa por embargos
de declaração protelatórios.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

Trata-se de recurso especial interposto por CARDIESEL LTDA, com fundamento
na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJ-MG), assim ementado (e-STJ, fl. 843):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E INSTRUMENTO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINARES – CONEXÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DO TÍTULO – BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – VEDAÇÃO. Tendo
em vista que a matéria relativa à conexão e indeferimento da prova pericial e
testemunhal foi analisada no julgamento do Agravo de Instrumento, operou-
se a preclusão em relação ao que novamente se questiona. Considerando a
falta de demonstração da ocorrência de erro essencial ou substancial na
conduta da apelante, bem como o fato de que a invocação de nulidade do
título executivo extrajudicial celebrado por sua livre vontade não pode ter a
anuência do Poder Judiciário, já que é certo que a ninguém é dado se
beneficiar da própria torpeza, a improcedência dos embargos é medida que
se impõe.

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos "artigos 55, 58, 59,
286, 442, 444, 798, 803, 805, todos do Código de Processo Civil – CPC, bem como ao artigo 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, e aos artigos 442 e 444 do Código de
Processo Civil – CPC" (e-STJ, fl. 898).
Sustenta o descabimento da multa que lhe foi imposta por embargos de declaração
protelatórios, uma vez que "não restou evidenciado as razões pelas quais seriam os embargos
meramente procrastinatórios, até porque, como dito, o desiderato da Recorrente era, tão somente,
prequestionar as violações havidas em face da lei federal, bem como sanar as omissões,
justamente para alertar aos Desembargadores que a decisão contrariava a legislação
infraconstitucional, merecendo, portanto, reforma" (e-STJ, fl. 902).
Afirma que a prevenção da 13a Vara Cível deve ser reconhecida porque a "matéria
relacionada a conexão entre demandas e a consequente prevenção do juízo da 13a Vara Cível
trata-se de matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida a qualquer momento, não sendo
abarcada pela preclusão. A questão atinente a prevenção do juízo da 13a Vara Cível é de ordem
pública e não é abarcada pelo instituto da preclusão [...]. Ocorre, permissa vênia, que o v.
acórdão dos Embargos de Declaração, assim como o v. acórdão da Apelação, afasta dos autos
fatos notórios, como do crédito executado perante a 13a Vara Cível envolver os demais
Executados da ação de origem ora embargada por meio destes autos, além de que ambos os
créditos encontram-se ligados na origem, não sendo possível afastar a conexão entre as
demandas. [...]. Para que seja reconhecida a conexão, é suficiente a coincidência parcial dos
elementos da causa de pedir e das partes, não sendo necessária a verificação de identidade
absoluta" (e-STJ, fls. 905-906).
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

Defende que houve cerceamento de defesa, uma vez que "a violação expressa ao
direito da parte em produzir as provas pretendidas, não sendo possível suscitar preclusão da
matéria, vez que os autos do Agravo de Instrumento que tratou do assunto acerca das provas
pretendidas teve seu objeto esvaziado em razão da prolação de sentença de 1o grau" (e-STJ, fl.
910).
Acrescenta a tese de nulidade do título executivo sob o fundamento de que a
"recorrente trouxe aos autos argumentos e provas de que existe um crédito a seu favor no mesmo
valor que se tenta fazer valer por meio da ação de execução em apenso. Ora, por força contratual
haveria a compensação entre os créditos e débitos. Com isso, embora o título executado aparenta
conter os requisitos ao manejo executório, sobreleva anotar que a origem da operação de crédito
que sustenta o título ora executado ocorreu com nítido intuito para que a destinatária do dinheiro
não fosse a Recorrente, mas sim, pessoas coligadas o próprio Recorrido e asa demais empresas
de seu conglomerado econômico" (e-STJ, fls. 912-913).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 693-696).
É o relatório.
VOTO
As teses de prevenção do Juízo da 13a Vara Cível e de cerceamento de defesa assim
foram rechaçadas pelo acórdão recorrido (e-STJ, fls. 847-848, grifei):

No julgamento do agravo de instrumento 1.0000.18.084131-
a questão
4/005
da prevenção já foi analisada, confira-se:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE
DO RECURSO - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO - MATÉRIA JÁ
JULGADA ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA - AFASTAR - PRECLUSÃO -
RECONHECIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO
DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROVA DESNECESSÁRIA
PARA O DESLINDE DO FEITO. - É imperativo o não conhecimento
do recurso no que tange ao oferecimento do direito de crédito, vez quer
tal matéria já foi objeto de julgamento do agravo de instrumento n°
- A decisão acompanhada de fundamentação,
1.0000.18.084131-4/001.
ainda que sucinta, não afronta o preceito do
da
art. 93, inciso IX,
- Resta prejudicada a análise do pedido de remessa dos autos
CR/88.
ao Juízo da 13a Vara Cível, vez que tal matéria já foi decidida
anteriormente em primeira instância, sem a interposição de recurso
- O juiz é o destinatário da
pela agravante, operando-se a preclusão.
prova, nos termos do
do CPC, e poderá determinar a sua
art. 370
realização ou adequação quando reputar necessária e indeferir
aquelas inúteis ou meramente protelatórias sem que isso configure
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

cerceamento de defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv
Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca
1.0000.18.084131-4/005,
Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em
publicação
02/02/2021,
da súmula em 03/02/2021)
Assim, tendo em vista que a matéria relativa à prevenção da 13a Vara Cível
já foi decidida em momento anterior, não é possível analisar novamente a
questão, em razão da preclusão.
No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, também sem razão a
apelante, em razão da preclusão, já que a matéria foi objeto de análise e
, conforme
julgamento no agravo de instrumento 1.0000.18.084131-4/005
trecho extraído da referida decisão:
“(...) No mérito, a agravante se insurge contra o indeferimento da
produção de prova por entender ser essencial ao deslinde do feito a
realização de prova documental, testemunhal e pericial, sendo que o
seu indeferimento configuraria cerceamento de defesa. Ressalta-se,
inicialmente, que o juiz é o destinatário da prova, nos termos do
do CPC, e poderá determinar a sua realização ou adequação
art. 370
quando reputar necessária e indeferir aquelas inúteis ou meramente
protelatórias, tendo em vista os princípios da celeridade e da razoável
duração do processo. Oportuno frisar que no que se refere
especificamente à prova pericial, incumbe ao douto magistrado não só
decidir sobre a pertinência de sua realização (art. 464, §1o do CPC) e
nomear o perito (art. 465 do CPC), mas também conduzir todo o
procedimento de sua produção, indeferindo quesitos impertinentes e
formulando os que entender necessários (art. 470 do CPC). Tratando-
se de matéria de direito, não é crível também a produção de prova
testemunhal, vez que os documentos juntados aos autos são suficientes
para solucionar o impasse. Nesse sentido é o entendimento deste
tribunal: (...)”
Frise-se que o Agravo de Instrumento transitou em julgado em 12/03/2021,
conforme certidão (doc. 140), não havendo que se falar em perda de objeto
do referido agravo pelo simples fato de o trânsito em julgado do acórdão ter
ocorrido após a prolação da sentença recorrida.

Não merece censura o acórdão estadual no ponto, uma vez que, mesmo as matérias
de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal, sujeitam-se à preclusão
consumativa, também para o juízo.
A conferir:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. As alegações de excesso de execução referente à forma de compensação do
reajuste de 28,86% foram objeto dos embargos à execução no
50108198820124047000. A matéria foi expressamente enfrentada, sendo que
a decisão que veio a transitar em julgado, no caso, o acórdão de relatoria da
Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha.
2. Da leitura do voto acima transcrito, verifica-se que o recurso dos
exequentes foi provido, justamente, em relação à forma de compensação do
reajuste de 28,86% para o servidor Dirceu Matiello, o que restou atendido
pelo cálculo homologado pela decisão agora agravada.
3. Ainda que se reconheça que as matérias tratadas nas execuções contra a
Fazenda Pública, por envolverem a indisponibilidade do erário, sejam de
ordem pública, é importante salientar que estas também se sujeitam à
preclusão lógica e à preclusão consumativa, não se sujeitando apenas à
preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de ordem pública que
ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas.
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

[...]
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2005813/PR,
julgado em
DJe de
grifei.)
4/2/2022,
8/2/2022,

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Ainda que se reconheça que os consectários legais da condenação judicial se
caracterizam como matéria de ordem pública, é importante salientar que
estas também se sujeitam à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não
se sujeitando apenas à preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de
.
ordem pública que ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas
Portanto, deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da decisão transitada
em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica, pela reversão de atos
processuais regularmente consumados, com a oportunização do contraditório
antes da sua consolidação.
[...]
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1985525/SC,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
10/8/2022,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
CPC/2015.
CONSITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. 1. Agrava-se da decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA EDIR NOVELI VIEIRA,
com fundamento no
alíneas a e c, da
no qual se
art. 105, inciso III,
CF/1988,
insurgira contra acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, assim ementado:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇACONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição de
precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que não
embargada -, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o pólo passivo
da execução. Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em
julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material,
porquanto imutável e irrecorrível.
2. No caso dos autos, não há que se falar em trânsito em julgado parcial dos
embargos à execução, ante a impossibilidade de fracionamento da sentença
que julgou a referida ação judicial.
3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei no 14.116- LDO 2021)
expressamente exige, para fins de expedição de ofício requisitório ao
Tribunal, a certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução ou
certidão de que não tenham sido aviados embargos ou qualquer impugnação
aos cálculos.
4. Procede o recurso, contudo, quanto à alegação de preclusão da discussão
sobre os juros de mora. Os embargos à execução foram opostos já na
vigência das Leis
e
sendo que os cálculos elaborados
11.960/2009
12.703/12,
pela parte executada utilizaram a taxa de juros de mora prevista no título
executivo, o que implicou na concordância do INSS com o percentual
utilizado pela parte exequente.
5. Ainda que se reconheça que a matéria discutida se caracteriza como
matéria de ordem pública, é importante salientar que estas também se
sujeitam à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não se sujeitando
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

apenas à preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de ordem
pública que ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas. Portanto,
deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da decisão transitada em julgado,
sob pena de violação à segurança jurídica, pela reversão de atos processuais
regularmente consumados, com a oportunização do contraditório antes da
sua consolidação (fls.
).
43/49
[...]
(
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador
AREsp n. 2127463/RS,
convocado d do TRF5 –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/9/2022,
grifei.)
30/9/2022,

A tese de nulidade do título executivo assim foi rechaçada pelo acórdão estadual (e-
STJ, fls. 849-850, grifei):

Para a validade do negócio jurídico, é imprescindível a capacidade do
agente, a utilização de forma prescrita ou não defesa em lei e que o objeto
seja lícito, possível, determinado ou determinável, nos termos do
do
art. 104
Código Civil.
O fato é que a apelante CARDIESEL LTDA tinha plena ciência do
empréstimo que busca anular. Além disso, confessa em seu recurso que
recebeu os valores referentes à Cédula de Crédito Bancário e seus aditivos.
Consequentemente, se supostamente assumiu o compromisso de repassar a
quantia recebida a título de mútuo às empresas do grupo econômico
apelado, foi por sua livre vontade e risco.
Além disso, é incontroverso que o título executivo extrajudicial que embasa
a ação de execução atende todos os requisitos formais exigidos em lei.
Logo, tendo em vista a falta de demonstração da ocorrência de erro
bem como o fato de que a
essencial ou substancial na conduta da apelante,
invocação de nulidade do título executivo extrajudicial celebrado por sua
livre vontade não pode ter a anuência do Poder Judiciário, já que é certo que
a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, a improcedência dos
embargos é medida que se impõe.

Contudo, tais fundamentos, autônomos e suficientes à manutenção do v. acórdão
recorrido, não foram impugnado nas razões do recurso especial, que se limitaram a expressar
suposto crédito de titularidade da recorrente que poderia ser utilizado para a quitação da dívida,
convocando, na hipótese, a incidência da
segundo a qual "
Súmula 283/STF,
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
".
suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.412.119/RS,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Gallotti
17/6/2024,
19/6/2024,

A multa pelos embargos de declaração protelatórios assim foi fundamentada pelo
acórdão estadual (e-STJ, fls. 889-890, grifei):

O fato é que a embargante tenta induzir o Julgador a erro, ao afirmar que
existe um crédito a seu favor na mencionada execução, mas não há
qualquer prova de suas ilações, não havendo que se falar em conexão, uma
vez que a embargante nem mesmo é parte no referido feito.
Além disso, não pode ser objeto do presente recurso a análise das mesmas
questões que foram devidamente apreciadas na v. decisão embargada.
Ainda que os presentes embargos visem ao prequestionamento para eventual
interposição de recursos nas instâncias superiores, devem submeter-se aos
requisitos do
do CPC. Não se consubstanciando quaisquer dos
art. 1.022
vícios apontados, incabível o seu acolhimento.
Por fim, considerando que os presentes embargos apresentam- se
manifestamente protelatórios, pretendendo a embargante apenas a
rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora,
impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil.

Observa-se, porém, que os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de
questionar matéria considerada não apreciada pela parte recorrente.
Tal o desiderato dos embargos, não há motivo para inquiná-los de protelatórios; daí
que deve ser afastada a multa prevista no
§ 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal local.
art. 1.026,
Nesse sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA PREVISTA NO
SÚMULA 211/STJ.
§ 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA AO
§
ART. 1.021,
ART. 1.026,
2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS
PROTELATÓRIOS
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
INTUITO
DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. No caso concreto, não é possível inferir que o agravo interno padecia de
manifesta inadmissibilidade, nem que o desprovimento se revestia de notória
evidência, a justificar a cristalização de conduta abusiva ou protelatória, em
virtude da mera interposição do recurso. Isso, porque a recorrente interpôs
agravo interno, em virtude da prolação de decisão monocrática pelo Tribunal
de origem, com o fim de possibilitar a apreciação da matéria pelo colegiado
e a posterior interposição de recurso especial. Afasta-se, portanto, a
incidência do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
3. Os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar
matéria considerada não apreciada pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

Tal o desiderato dos embargos, não há motivo para inquiná-los de
protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98 do Superior
Tribunal de Justiça, deve ser afastada a multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC, aplicada pelo Tribunal local.
4. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem
ato atentatório à dignidade da justiça, não se cristalizando, na espécie, abuso
do direito de recorrer, situação que impede o reconhecimento da má-fé
processual.
5. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente
provido, apenas para afastar a incidência das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
e por litigância de má-fé.
CPC/2015,
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.910.109/SC,
julgado em
DJEN de
grifei.)
18/8/2025,
22/8/2025,

Ante o exposto,
, apenas para afastar a
dou parcial provimento ao recurso especial
multa imposta à recorrente pelo Tribunal recorrido no julgamento dos embargos de declaração,
por considerá-los protelatórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54764825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:58
Código de Controle do Documento: 77f71710-1966-479a-abca-3ca7b8f07e7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.033.980 / MG
Número Registro: 2022/0331441-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024134293828 10000170952493001 10000180841314001 10000180841314005 10000180841314006
10000180841314007
10000180841314008
10024134293828002
180841314006
24134293828
50407707920168130024 51595998220178130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARDIESEL LTDA
ADVOGADOS
: LAURIE MADUREIRA DUARTE - MG123086
LORENA MICHELE COSTA MOREIRA - MG121040
MARINNA FRANCA GUIMARAES DE CASTRO - MG197331
BRUNO HENRIQUE INACIO - MG225995
RECORRIDO
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE CARVALHO - MG101786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:02
Código de Controle do Documento: 2e1b90e1-7ed8-41a5-8846-faab337abc5d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:02
Código de Controle do Documento: 2e1b90e1-7ed8-41a5-8846-faab337abc5d